Tribunal: TJMT
Processo: 1004412-97.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004412-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAINA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 700.145.821-04 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado nº
1004412-97.2025.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SMILES S.A
.

Recorrida: DAINA LIMA DE ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/08/2025.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. ERRO NA DIGITAÇÃO DO NOME. EXIGÊNCIA DE CANCELAMENTO E RECOMPRA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de alteração de nome em passagem aérea adquirida via programa de milhas. A recorrente postula a retificação do polo passivo e, no mérito, a reforma da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório. A recorrida requer o improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a presente ação indenizatória reproduz demanda idêntica já anteriormente ajuizada e decidida por sentença com trânsito em julgado, configurando hipótese de coisa julgada material que obsta o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao sistema PJe revelou a existência de demanda anterior (processo nº 1004408-60.2025.8.11.0001), ajuizada no mesmo dia e com diferença de minutos, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme certidão de distribuição anterior constante nos autos.

Ainda que a exclusão da recorrente na ação anterior tenha se dado por ilegitimidade passiva, a matéria de fundo — falha na prestação de serviço de transporte aéreo decorrente de erro na grafia de nome e os danos disso decorrentes — foi analisada e decidida, atraindo a incidência da coisa julgada, conforme art. 337, §§ 2º e 4º do CPC.

A coisa julgada material, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo causa para extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

A tentativa de rediscutir a mesma controvérsia fática e jurídica, em novo processo, configura violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Processo extinto sem resolução de mérito por reconhecimento de coisa julgada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A rediscussão de demanda já decidida por sentença com trânsito em julgado, ainda que com alteração formal das partes, configura hipótese de coisa julgada material, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

A repetição de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido atrai a incidência do art. 485, V, do CPC, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 2º e 4º, e 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TRU/MT, RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, j. 19.02.2019.

TRU/MT, RI 1028938-67.2021.8.11.0002, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 01.12.2022, DJE 03.12.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar
a recorrente: a) ao pagamento de
R$ 3.548,42 (três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos)
, a título de danos materiais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do desembolso, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil; e b) condenar a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1º do Código Civil.

A recorrente requer, inicialmente, a retificação de seu nome e, no mérito, postula a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, a recorrente
requer a retificação do polo passivo da ação, para que conste Gol Linhas Aéreas S.A com CNPJ n.
CNPJ/MF sob nº 07.575.651/0037-60, no polo passivo, em razão da incorporação societária,
a qual defiro o pedido, pois esta empresa é a responsável pelo serviço de pontos, de transporte e tal providência não trará nenhum prejuízo a recorrida.

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrida
adquiriu passagens aéreas, de ida e volta, para uma viagem familiar (6 pessoas), por meio do seu programa “Smiles diamante”. Contudo, após a compra e antes de realizar o check-in, a recorrida constatou que digitou o nome da sua filha incorretamente, motivo pelo qual requereu a retificação do nome, mas ao invés da recorrente corrigir o nome, exigiu que a recorrida efetuasse o cancelamento de todos os bilhetes aéreos, pagasse o valor da multa e adquirisse novas passagens por valor superior.

Assim, manejou a presente ação, postulando a condenação da recorrente ao pagamento de indenização em danos morais e materiais.

Pois bem, em consulta ao sistema PJe, consta-se que a parte requerente, DAINA LIMA DE ALMEIDA, já postulou a mesma demanda em outra oportunidade, no processo de nº 1004408-60.2025.8.11.0001, que tramitou no 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Naquele processo, a ação foi movida contra LATAM AIRLINES GROUP S.A. e SMILES S.A.. A sentença proferida naquele feito julgou improcedente o pedido da parte promovente em face da LATAM AIRLINES GROUP S.A. e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da GOL LINHAS AÉREAS S/A (sucessora por incorporação da SMILES S.A.), com trânsito em julgado em 19/05/2025.

É relevante notar que a presente demanda, de número 1004412-97.2025.8.11.0001, foi distribuída em 25/01/2025, às 11h:31min. Surpreendentemente, a autora já havia distribuído outra ação idêntica, de número 1004408-60.2025.8.11.0001, no mesmo dia, 25/01/2025, porém alguns minutos antes, às 10h: 26min.

É importante ressaltar que a "Certidão de Distribuição Anterior" presente nos autos do processo 1004412-97.2025.8.11.0001 confirma expressamente a existência do processo anterior de nº 1004408-60.2025.8.11.0001 com "identidade de partes".

A coisa julgada material é a autoridade da decisão de mérito que impede que a questão seja rediscutida em outro processo, conferindo estabilidade e segurança jurídica às relações. Conforme o art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), "Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado".

O § 2º do mesmo artigo estabelece que "Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido". Embora no processo anterior a exclusão da SMILES S.A. tenha se dado por ilegitimidade passiva, a matéria de fundo (falha no serviço de transporte aéreo por erro de grafia e os consequentes danos) foi discutida e julgada em relação a uma das partes no processo anterior, e a própria certidão de distribuição anterior atesta a identidade de partes e assunto.

A pretensão de reabrir a discussão sobre o mesmo evento danoso, com a mesma parte requerente e uma das partes requeridas que já figurou no polo passivo da ação anterior, configura a repetição de demanda já decidida, obstando o novo julgamento.

Logo, por se tratar de matéria de ordem pública, a coisa julgada pode ser reconhecida de ofício e examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 2º, VII, do art. 337 do CPC/2015). Uma vez configurada a coisa julgada, a extinção deste feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Neste mesmo sentido, cito o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEMANDA JÁ DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Em consulta ao Sistema PJE foi possível verificar que a negativação objurgada já foi objeto de discussão nos autos do processo n.º 1000652-96.2016.8.11.0053. 2. Com efeito, nos autos n.º 1000652-96.2016.8.11.0053, que já consta com sentença transitada em julgado, discutiu-se a legitimidade do apontamento referente ao contrato n.º 6280761988002016, datado de 15/03/2013, no valor de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). 3. Portanto, impõe-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TRU/MT – RI 1000802-77.2016.8.11.0053, Juíza-Relatora: Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Data do Julgamento: 19.02.2019).(destaquei).

“RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. DÉBITO JÁ DECLARADO INEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA

RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso Inominado. Ajuizamento de processo por parte da reclamante, ante descumprimento de ordem judicial dos autos de n. 1024332-30.2020.811.0002.

2. O reclamante ingressou com o processo n. 1024332-30.2020.811.0002, tramitado no Primeiro Juizado Especial Cível do Cristo Rei, em que postulava indenização por danos morais por inclusão indevida dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sendo a demanda devidamente julgada, inclusive, com a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais).

3. Eventual manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito decorrem do descumprimento da decisão judicial supramencionada. Assim, descabida nova reapreciação da matéria indenizatória, face o fenômeno da coisa julgada, porquanto a matéria já se encontra superada e atingida pela eficácia preclusiva da coisa julgada, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 485, V do CPC.

4.

Sentença reformada.

5. Recurso prejudicado.”
(N.U 1028938-67.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 03/12/2022).

Pelo exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A COISA JULGADA E JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC, restando prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025